Tribunal: TRF3
Processo: 5018451-89.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
229/775)

5018451-89.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018451-89.2025.4.03.0000

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

AGRAVADO: NORMA ESTER DE CAMPOS PERDOMO

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: DANIEL DE OLIVEIRA SOARES - RS127739-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NEOPLASIA MALIGNA DO ENDOMÉTRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DA UNIÃO. REDIRECIONAMENTO EXCEPCIONAL AOS DEMAIS ENTES FEDERATIVOS. ASTREINTES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento dos medicamentos Pembrolizumabe (Keytruda) e Lenvatinibe (Lenvima) a paciente diagnosticada com neoplasia maligna do endométrio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se é necessária a reanálise dos requisitos para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS à luz do Tema 6 do STF; (ii) a definição do ente federativo responsável pelo custeio do tratamento; (iii) a legalidade da multa cominatória fixada para cumprimento da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia relativa à observância dos requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 já foi apreciada anteriormente por esta Corte em agravo de instrumento interposto pela União, ocasião em que se determinou ao juízo de origem a reanálise do pedido de tutela de urgência após manifestação das partes acerca dos critérios fixados pela Suprema Corte, o que afasta novo exame da matéria nesta fase processual.

O medicamento Pembrolizumabe possui fornecimento atribuído ao Ministério da Saúde, e o valor anual do tratamento com os dois fármacos requeridos, conforme lista da CEMED, supera o montante correspondente a 210 salários mínimos, circunstância que atrai a competência da União para o custeio do tratamento.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1.234 da repercussão geral), fixou que as ações de fornecimento de medicamentos inseridas na competência da Justiça Federal devem ser custeadas integralmente pela União, a quem incumbe a responsabilidade primária pelo fornecimento do fármaco e pelo suporte financeiro do tratamento.

A eventual atuação de Estados ou Municípios possui natureza estritamente supletiva e destina-se apenas a viabilizar o cumprimento efetivo da decisão judicial quando demonstrada, de forma concreta, a impossibilidade de fornecimento pela União. Nessa hipótese, permanece assegurado ao ente federativo que suportar o custo o direito ao ressarcimento integral pela União, mediante os mecanismos de repasse estabelecidos pelo Sistema Único de Saúde.

A inclusão de entes estaduais ou municipais no polo passivo, quando determinada pelo magistrado, não implica transferência da responsabilidade financeira principal, que permanece atribuída à União, limitando-se a possibilitar o cumprimento da decisão judicial em caráter excepcional.

A multa diária fixada em R$ 1.000,00 não apresenta caráter exorbitante e constitui instrumento coercitivo adequado para assegurar o cumprimento da decisão judicial, sem comprometimento desproporcional do orçamento público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento parcialmente provido.

Legislação relevante citada: CPC, arts. 292 e 300; Lei no 10.742/2003.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 106; STF, Tema 6 da repercussão geral; STF, Tema 1.234 da repercussão geral (RE 1.366.243).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5018451-89.2025.4.03.0000

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: DANIEL DE OLIVEIRA SOARES - RS127739-A

AGRAVADO: NORMA ESTER DE CAMPOS PERDOMO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Federal de Ponta Porã, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por Norma Ester de Campos Perdomo, que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento dos medicamentos Pembrolizumabe (Keytruda) e Lenvatinibe (Lenvima) para tratamento de neoplasia maligna do endométrio.

Em seu agravo de instrumento, o Estado de Mato Grosso do Sul sustenta a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, especialmente da probabilidade do direito, ao argumento de que os medicamentos não foram incorporados ao SUS e que a decisão agravada deixou de observar os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 1.234 e 6 da repercussão geral. Requer, ao final, a reforma da decisão ou, subsidiariamente, que o redirecionamento do cumprimento da obrigação à União, bem como a exclusão da multa diária fixada.

Com contraminuta.

O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

No que se refere à alegação de ausência de observância dos requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, cumpre observar que a matéria já foi objeto de apreciação por esta Corte em agravo de instrumento anteriormente interposto pela União (AI no 5004503-80.2025.4.03.0000).

Naquela oportunidade, consignou-se que a decisão de primeiro grau analisou o pedido de tutela provisória à luz do Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, sem oportunizar às partes manifestação acerca dos requisitos cumulativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 6 da repercussão geral, tampouco examinar o ato administrativo comissivo ou omissivo relativo à não incorporação do medicamento no âmbito do Sistema Único de Saúde. Diante disso, o referido agravo foi parcialmente provido, determinando-se que o juízo de origem promovesse nova análise do pedido de tutela de urgência, após oportunizar às partes manifestação acerca dos critérios estabelecidos pela Suprema Corte, mantendo-se provisoriamente a tutela concedida.

Considerando, portanto, que a questão relativa ao cumprimento dos requisitos do Tema 6 do STF já foi objeto de deliberação específica neste Tribunal, com determinação expressa para reanálise pelo juízo de origem, não se mostra necessário o reexame da matéria neste momento processual.

Quanto ao redirecionamento da obrigação, conforme o PCDT, o medicamento Pembrolizumabe é fornecido pelo Ministério da Saúde.

Além disso, restou fixada a competência da União quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação dos Mercado de Medicamentos (CEMED – Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

In casu, a lista de preços divulgada pela CEMED traz que o valor anual da dosagem dos medicamentos prescritos supera o montante de 210 salários mínimos, razão pela qual a competência para seu fornecimento é da União.

Em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 1.366.243, o Supremo Tribunal Federal determinou (grifos nossos):

3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.

3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes.

Conforme o entendimento da Suprema Corte, o Estado de Mato Grosso do Sul é parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação, pois, se necessário, o próprio magistrado pode promover a inclusão do ente federativo para o cumprimento efetivo de decisão que determine o fornecimento de medicamento.

No entanto, a União é responsável pelo fornecimento do medicamento e pelos custos financeiros dele decorrente.

Além disso, embora exista a possibilidade de que o Estado atue, excepcionalmente, no cumprimento efetivo da decisão (somente quando comprovada a impossibilidade de atendimento da obrigação pela União), deve-lhe ser assegurados o direito ao ressarcimento, nos termos estabelecidos pelo julgamento do Tema 1.234.

Logo, no caso concreto, todos os custos decorrentes da entrega do fármaco devem ser suportados pela União, observado o direito de ressarcimento caso o ente estadual eventualmente tenha despendido seus recursos.

Por fim, inexiste abusividade na multa cominatória diária estabelecida em R$ 1.000,00. Isto porque quando da fixação de astreintes em face do Poder Público, como instrumento coercitivo para cumprimento de decisões judiciais, deve-se evitar valores exorbitantes que possam prejudicar orçamento da Saúde Pública e o interesse público primário. Em concreto, não há que se falar em montante excessivo, tendo que vista que seu estabelecimento buscou evitar a postura omissiva do ente federativo.

Em face do exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento, para a competência da União para fornecimento do farmáco, nos termos do Tema 1.234.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NEOPLASIA MALIGNA DO ENDOMÉTRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DA UNIÃO. REDIRECIONAMENTO EXCEPCIONAL AOS DEMAIS ENTES FEDERATIVOS. ASTREINTES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento dos medicamentos Pembrolizumabe (Keytruda) e Lenvatinibe (Lenvima) a paciente diagnosticada com neoplasia maligna do endométrio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se é necessária a reanálise dos requisitos para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS à luz do Tema 6 do STF; (ii) a definição do ente federativo responsável pelo custeio do tratamento; (iii) a legalidade da multa cominatória fixada para cumprimento da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia relativa à observância dos requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 já foi apreciada anteriormente por esta Corte em agravo de instrumento interposto pela União, ocasião em que se determinou ao juízo de origem a reanálise do pedido de tutela de urgência após manifestação das partes acerca dos critérios fixados pela Suprema Corte, o que afasta novo exame da matéria nesta fase processual.

O medicamento Pembrolizumabe possui fornecimento atribuído ao Ministério da Saúde, e o valor anual do tratamento com os dois fármacos requeridos, conforme lista da CEMED, supera o montante correspondente a 210 salários mínimos, circunstância que atrai a competência da União para o custeio do tratamento.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1.234 da repercussão geral), fixou que as ações de fornecimento de medicamentos inseridas na competência da Justiça Federal devem ser custeadas integralmente pela União, a quem incumbe a responsabilidade primária pelo fornecimento do fármaco e pelo suporte financeiro do tratamento.

A eventual atuação de Estados ou Municípios possui natureza estritamente supletiva e destina-se apenas a viabilizar o cumprimento efetivo da decisão judicial quando demonstrada, de forma concreta, a impossibilidade de fornecimento pela União. Nessa hipótese, permanece assegurado ao ente federativo que suportar o custo o direito ao ressarcimento integral pela União, mediante os mecanismos de repasse estabelecidos pelo Sistema Único de Saúde.

A inclusão de entes estaduais ou municipais no polo passivo, quando determinada pelo magistrado, não implica transferência da responsabilidade financeira principal, que permanece atribuída à União, limitando-se a possibilitar o cumprimento da decisão judicial em caráter excepcional.

A multa diária fixada em R$ 1.000,00 não apresenta caráter exorbitante e constitui instrumento coercitivo adequado para assegurar o cumprimento da decisão judicial, sem comprometimento desproporcional do orçamento público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento parcialmente provido.

Legislação relevante citada: CPC, arts. 292 e 300; Lei no 10.742/2003.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 106; STF, Tema 6 da repercussão geral; STF, Tema 1.234 da repercussão geral (RE 1.366.243).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão